Tribunal: TJPA
Processo: 0803550-95.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14106 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Orientação Sexual
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803550-95.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO PINHO CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELO PRECONCEITO. OFENSAS HOMOFÓBICAS EM VIA PÚBLICA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Alberto Pinho Carneiro contra sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade. A imputação diz respeito a ofensas de cunho homofóbico proferidas contra a vítima João Marcos dos Santos Teixeira, em local público, por ocasião de desentendimento envolvendo atendimento em caixa eletrônico de supermercado. A defesa pleiteia a absolvição por negativa de autoria e ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a substituição da pena restritiva de direitos por outra modalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pela prática de injúria qualificada por preconceito, com base na expressão homofóbica proferida pelo apelante em local público; (ii) verificar a possibilidade de substituição da modalidade de pena restritiva de direitos imposta na sentença, consistente em prestação de serviços à comunidade, por outra prevista no artigo 43 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunho presencial (avó da vítima), boletim de ocorrência e reconhecimento formal do réu, formando um conjunto probatório coeso e harmônico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atribui especial valor probante à palavra da vítima em crimes contra a honra, quando corroborada por outros elementos de convicção, sendo suficiente para embasar a condenação, nos termos de precedentes recentes.

A expressão utilizada pelo réu (“viadinho”), proferida em tom ofensivo, em local público e na presença de terceiros, configura ofensa motivada por preconceito quanto à orientação sexual da vítima, enquadrando-se na figura da injúria qualificada do art. 140, § 3º, do Código Penal, conforme interpretação consolidada pelo STJ.

O dolo exigido para a tipificação do delito é o genérico, consistente na vontade de ofender a honra subjetiva da vítima por sua condição pessoal, não sendo exigível, portanto, a demonstração de animus específico ou intenção direta de discriminar, bastando a voluntariedade da conduta e a consciência de seu potencial ofensivo.

A fixação da pena foi realizada dentro dos parâmetros legais, com observância das circunstâncias judiciais e da dosimetria legal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida em sede recursal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma de prestação de serviços à comunidade, encontra respaldo legal nos artigos 44 e 46 do Código Penal, sendo de competência do juízo sentenciante a definição da modalidade, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo da execução, consoante dispõe o artigo 148 da Lei de Execução Penal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por elementos externos e testemunho presencial, é suficiente para sustentar condenação por crime de injúria qualificada por preconceito, especialmente em se tratando de ofensa homofóbica.

A utilização de expressão pejorativa dirigida à orientação sexual da vítima configura injúria qualificada, sendo suficiente o dolo genérico para caracterização do tipo penal previsto no art. 140, § 3º, do CP.

A escolha da modalidade da pena restritiva de direitos cabe ao juízo sentenciante, sendo possível sua reavaliação apenas na fase de execução penal, nos termos do art. 148 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XLII; CP, arts. 140, § 3º; 44, 46; CPP, art. 386, III e IV; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 946.218/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 2.12.2024; STJ, AgRg no HC 844.274/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.5.2024, DJe 15.5.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.783.936/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.2.2025, DJe 19.2.2025; STJ, AgRg no REsp 1.174.842/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17.11.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Alberto Pinho Carneiro, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou, como incurso nas penas do artigo 140, § 3º, do Código Penal, à reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao recorrente o crime de injúria preconceituosa, consubstanciado na ofensa dirigida à vítima João Marcos dos Santos Teixeira, no dia 23 de dezembro de 2021, em via pública, no interior do Supermercado Líder da Augusto Montenegro, quando, em razão de discussão sobre a demora no atendimento no caixa eletrônico, o apelante teria se referido ao ofendido com o termo “viadinho”, ofendendo-lhe a honra subjetiva em razão de sua orientação sexual, na presença de terceiros.

Durante a instrução processual, foram ouvidos em juízo a vítima e sua avó, Maria do Socorro Sousa Dias, como informante, e, por fim, o interrogatório do acusado. A vítima confirmou os termos da acusação, destacando o abalo emocional experimentado em razão do ocorrido. A avó corroborou os fatos, narrando o uso da expressão homofóbica dirigida ao seu neto. Por seu turno, o réu negou os fatos, afirmando que teria proferido apenas o termo “seu coisinho” e negando qualquer intenção de ofender a orientação sexual da vítima.

Em suas razões recursais (ID 29117438), o apelante pugna, em suma, pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e IV, do CPP, sustentando a negativa de autoria, a insuficiência probatória e a atipicidade da conduta, com base na ausência de dolo específico. Aduz, ainda, a existência de desentendimento mútuo e a ausência de testemunhas independentes. Subsidiariamente, requer que a pena restritiva de direitos imposta – prestação de serviços à comunidade – seja substituída por outra modalidade, sob o fundamento de que tal definição competiria ao juízo da execução.

Em contrarrazões (ID 29117442), o Ministério Público sustenta o acerto da sentença, destacando a robustez das provas orais colhidas em juízo, em especial a palavra da vítima, corroborada pela informante e elementos acessórios, como o boletim de ocorrência e o auto de reconhecimento. Rechaça a alegação de ausência de dolo, ressaltando que as palavras proferidas pelo réu – ainda que eventualmente negadas – carregam conteúdo homofóbico, com inequívoca intenção de atingir a honra da vítima. No tocante à dosimetria da pena, defende que a escolha da modalidade de restrição de direitos foi correta e encontra amparo no art. 44 do Código Penal, cabendo ao juízo da execução eventual reavaliação, nos termos do art. 148 da LEP.

O parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30277582) manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, enfatizando a suficiência probatória para a condenação, a caracterização da injúria racial por orientação sexual e a impossibilidade de substituição da prestação de serviços à comunidade por outra restritiva de direitos sem decisão do juízo da execução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de apelação criminal interposta por Carlos Alberto Pinho Carneiro contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 140, § 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

A defesa sustenta, em síntese, a negativa de autoria, alegando que não houve intenção de ofender a vítima em razão de sua orientação sexual, tratando-se de mero desentendimento, e pugna, com fundamento no princípio in dubio pro reo, pela absolvição do recorrente, com fulcro nos incisos III e IV do artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da pena restritiva de direitos imposta por outra modalidade prevista no artigo 43 do mesmo diploma legal.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, não apenas pela narrativa constante da peça acusatória, mas também pelas declarações prestadas em juízo pela vítima João Marcos dos Santos Teixeira e por sua avó, Maria do Socorro Sousa Dias, que confirmaram de maneira coerente e harmônica os termos do ocorrido. A vítima relatou que, diante da demora causada pela falha no reconhecimento biométrico de sua avó no terminal eletrônico de um supermercado, o ora apelante passou a insultá-lo com expressões homofóbicas, chamando-o de “viadinho”, gerando intenso constrangimento e abalo emocional.

A corroborar tal versão, a informante confirmou que o acusado proferiu, com tom ofensivo e discriminatório, a mesma expressão, em público, contra seu neto, diante da impaciência pela demora no uso do terminal bancário preferencial. A prova oral, portanto, apresenta-se coesa, com relatos que guardam correspondência entre si e com os demais elementos informativos dos autos, tais como o boletim de ocorrência, o termo de reconhecimento do acusado e os depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e repetidos sob o crivo do contraditório.

Destaca-se que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que em crimes contra a honra, a palavra da vítima merece especial valor, especialmente quando acompanhada de outras provas. Muitos são os precedentes neste sentido, exemplificando: STJ, AgRg no HC n. 946.218/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024; AgRg no HC n. 844.274/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Quanto à alegada ausência de dolo específico, não assiste razão à defesa. Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, basta que o agente tenha ciência de que sua conduta é apta a ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos que remetam à sua orientação sexual, com o intuito de menosprezá-la.

Neste sentido, restou caracterizado o dolo genérico, suficiente à tipificação do crime de injúria qualificada por preconceito. Ressalta-se, ainda, que o dolo decorre das circunstâncias do próprio fato e da voluntariedade da conduta adotada pelo agente.

Nesse contexto, a utilização de expressão homofóbica dirigida à vítima, em local público e na presença de terceiros, evidencia a intenção de menosprezar e humilhar, afastando qualquer possibilidade de erro de tipo ou de ausência de animus injuriandi.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença analisou com acerto todas as fases legais previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra ou favorável ao réu. Não há agravantes incidentes. No que tange às atenuantes, embora o réu possua idade superior a 70 anos, a pena foi fixada no mínimo legal, razão pela qual inaplicável qualquer redução, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a pena de 01 (um) ano de reclusão, cumulada com 10 (dez) dias-multa, mostra-se proporcional e adequada à reprovabilidade da conduta.

Quanto à pretensão subsidiária de substituição da pena restritiva de direitos por outra modalidade, igualmente não merece guarida.

A substituição foi realizada nos exatos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, sendo o juízo sentenciante competente para fixar a modalidade de pena substitutiva, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressalta-se, ademais, que eventuais adaptações à execução poderão ser requeridas perante o juízo da execução penal, conforme preceitua o artigo 148 da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, confiram-se os julgados: STJ, AgRg no AREsp 2.783.936/SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJE 19/2/2025; AgRg no REsp 1.174.842/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17/11/2010.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena ou na sua substituição por restritiva de direitos, restando incólume a sentença em todos os seus aspectos.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026